Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-21.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Recurso inominado. Direito civil. Responsabilidade civil. Condomínio. Acidente em área comum. Queda de suporte de cortina na brinquedoteca. Lesão à integridade física. Responsabilidade subjetiva por omissão na manutenção. Dever de vigilância e conservação das áreas comuns (CC, art. 1.348, V). Nexo causal configurado. Dano moral caracterizado. Valor da indenização proporcional. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença do juízo de primeiro grau, que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da autora. Esta narrou que, em 27.06.2025, na brinquedoteca do condomínio réu, ao tentar abrir a cortina, uma peça de madeira que sustentava o varão desprendeu-se e caiu sobre sua testa, causando lesão física, que perdurou por uma semana, o que causou grande constrangimento. Atribuiu o fato à fixação precária da peça, que estaria presa inadequadamente (ID 79927461).
1.1. Em sua contestação e razões recursais, o condomínio arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia e, no mérito, alegou inexistência de culpa, sugerindo que a queda decorreu de força excessiva aplicada pela autora, defendendo que a manutenção estava em dia e a instalação seguia normas técnicas (ID 79927487; ID 79927495).
II. Questão em discussão
2. As questões a serem analisadas são: (i) verificar se a causa apresenta complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais; (ii) examinar a responsabilidade do condomínio pela conservação das áreas comuns e a existência de omissão culposa no dever de manutenção; (iii) verificar se houve dano moral indenizável; (iv) confirmar se o montante indenizatório fixado na sentença observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. Razões de decidir
3. O Juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370) e, no rito dos Juizados, tem liberdade para apreciar o valor das regras de experiência comum ou técnica (Lei 9.099/95, art. 5o). No caso, as provas colacionadas, notadamente as fotos e vídeos de ID 245269566, são suficientes para aferir o modo de fixação da peça, revelando-se desnecessária e inócua a perícia técnica em local já reparado.
4. A responsabilidade do condomínio pela manutenção e conservação das áreas comuns é expressa no art. 1.348, V, do CC. Compete ao síndico e à administração diligenciar para que os espaços de uso coletivo, especialmente ambientes destinados a crianças como a brinquedoteca, ofereçam segurança plena aos usuários. A queda de um suporte de cortina sobre a cabeça de um frequentador revela, por si só, o descumprimento do dever de zelo.
5. A tese de culpa exclusiva da vítima ou força excessiva não encontra respaldo probatório e não exime o condomínio. Instalações em áreas comuns devem ser projetadas para suportar o manuseio ordinário e previsível dos moradores. O vídeo mencionado na sentença demonstra que a fixação era precária, utilizando elementos insuficientes para a carga e o movimento natural do acessório em ambiente de alto fluxo.
6. O dano moral está configurado porquanto o evento resultou em lesão física (inchaço e trauma na testa), dor e tontura, o que atinge o direito da personalidade relativo à integridade psicofísica, além de ter gerado um constrangimento para a autora, que teve de ficar vários dias com um grande edema na região da testa. Conforme jurisprudência deste Egrégio TJDFT, a omissão do condomínio na manutenção de áreas comuns que resulta em privação de segurança ou habitabilidade ultrapassa o mero aborrecimento. Precedentes: TJDFT, Acórdão 2065331, 0718819-72.2024.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025; TJDFT, Acórdão 2023645, 0708156-64.2024.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.
7. No que tange ao quantum, o valor de R$ 2.000,00 mostra-se moderado e condizente com a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, cumprindo as funções reparatória e pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento ilícito.
V. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizado, conforme Artigo 55 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 1.348, V; Lei no 9.099/95, arts. 5o e 55
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2065331, 0718819-72.2024.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025;TJDFT, Acórdão 2023645, 0708156-64.2024.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.